Tribunal: TJDFT
Processo: 0721591-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE. COBRANÇA. REGULARIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do enunciado sumular no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.
2. Para fins de ser deferida a tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Extraindo-se, em sede de cognição sumária, a regularidade do aumento da mensalidade do plano de saúde de autogestão, haja vista que a decisão foi proferida por órgão que conta com a participação dos representantes dos participantes do Plano na forma do estatuto da entidade e, ainda, considerando a necessidade de manutenção do equilíbrio financeiro desses sistemas de saúde, não se pode afastar, em sede de agravo de instrumento, a cobrança referente ao reajuste.
4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.